Tribunal: TJMT
Processo: 1011069-37.2022.8.11.0041
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011069-37.2022.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Revogação/Concessão de Licença Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[UGGERI AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 03.648.961/0001-03 (JUIZO RECORRENTE), REICYLA BRUNA OLIVEIRA - CPF: 032.762.811-12 (ADVOGADO), SUPERINTENDENTE DE REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE MATO GROSSO - SEMA (RECORRIDO), COORDENADOR DO CAR - CADASTRO AMBIENTAL RURAL (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JUIZO DA VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), UGGERI AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 03.648.961/0001-03 (RECORRIDO), REICYLA BRUNA OLIVEIRA - CPF: 032.762.811-12 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – CADASTRO AMBIENTAL RURAL – DEMORA NA APRECIAÇÃO DO REQUERIMENTO – PORTARIA N. 389/2015/SEMA DE 06.08.15 – PRAZO DE 6 (SEIS) MESES ULTRAPASSADO – OMISSÃO EVIDENCIADA – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA RATIFICADA.

1. Nos termos da Portaria n. 389/2015/SEMA, de 06.08.15, que
trata de norma específica que regula os prazos de análise dos processos de licenciamento ambiental no âmbito da Secretaria Estadual de Meio Ambiente, o prazo conferido ao órgão ambiental estadual para análise e conclusão de pedidos administrativos que visem à obtenção de licenças e/ou autorizações ambientais,
é no máximo de 6 (seis) meses, a contar do ato de protocolo do requerimento, até seu deferimento ou indeferimento.

2. A demora injustificada da análise do procedimento administrativo fere o direito líquido e certo e viola o princípio da duração razoável do processo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária de sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT que, no bojo do Mandado de Segurança nº 1011069-37.2022.811.0041 concedeu a ordem apenas
para determinar à autoridade coatora que
observe os prazos estabelecidos na Portaria n. 389/2015/SEMA,
referente à análise e validação da inscrição do imóvel rural –
Fazenda Ranchão II,
localizado no
Município de Nova Mutum (MT)
– no
Cadastro Ambiental Rural nº MT 205.791/2021,
sem prejuízo do preenchimento integral dos requisitos exigidos por lei.

Prolatada a sentença (Id. 135917837), não houve a interposição de recurso voluntário pelas partes.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Luiz Alberto Esteves Scalope, opina pela ratificação da sentença (Id. 136377183).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A hipótese versa sobre mandado de segurança impetrado por

Uggeri Agropecuária Ltda
contra ato coator do Superintendente de Regularização e Monitoramento Ambiental da SEMA/MT e do Coordenador de Cadastro Ambiental Rural, objetivando ordem mandamental para que a autoridade procedesse à análise do “
pedido de CAR MT-205.791/2021
”.

Discorre, a impetrante, que
“
o requerimento de cadastro no SIMCAR em questão foi cadastrado no site oficial no dia
21 de julho de 2021
, não havendo até o momento qualquer análise efetiva e/ou decisão por parte desse órgão ambiental acerca da aprovação, ou não, do mencionado pedido de CADASTRAMENTO AMBIENTAL RURAL.”

Ao cabo da marcha procedimental, a ordem foi concedida em definitivo
. Confira-se a suma do essencial:

“(...)
No caso, restaram devidamente demonstradas as condições para a impetração do mandado de segurança, notadamente a violação ao direito líquido e certo, consubstanciado no desrespeito da autoridade coatora aos prazos estabelecidos na legislação supracitada.

Conforme já destacado, a Portaria n. 389/2015/SEMA, regula os prazos de análise dos processos de licenciamento ambiental no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, fixando o prazo de
06 (seis) meses
para a conclusão dos processos administrativos, ressalvados os casos em que houver a necessidade de elaboração de estudo/relatório de impacto ambiental e/ou audiência pública, quando o prazo será de
12 (doze) meses. (...)

Ressalto, por oportuno, que recentemente (21.01.2019) a Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no âmbito da
Apelação n. 178.325/2016
, confirmou o entendimento acima esposado, ou seja, pela aplicação dos prazos estabelecidos na Portaria n. 389/2015/SEMA nos casos de requerimentos administrativos relacionados ao CAR. (...)

Consigno, ainda, que o Decreto Estadual n. 1.031, de 02 de junho de 2017 (Regulamenta a Lei Complementar n. 592/2017, no que tange o Programa de Regularização Ambiental, o Sistema Mato-grossense de Cadastro Ambiental - SIMCAR, a inscrição e análise do Cadastro Ambiental Rural), a despeito das prioridades que previu, não fixou prazos diversos daqueles estabelecidos na Portaria n. 389/2015/SEMA para inscrição e análise das informações declaradas no CAR.

Dessa forma, conclui-se que não sendo observados quaisquer dos prazos estabelecidos nos referidos dispositivos, a Administração Pública Estadual estará atuando em desconformidade com os princípios constitucionais da legalidade, eficiência e razoável duração do processo administrativo.

Ademais, o caráter vinculado de atuação da Administração, consistente na análise de pedidos administrativos que visam à expedição de licenças e/ou autorizações ambientais, encontrando reforço no fato de que a concessão de tais pedidos está atrelada à prévia e indispensável verificação do integral atendimento, pelo administrado, dos requisitos legais exigidos, inclusive com a resolução de eventuais pendências constatadas pelo órgão ambiental.

Pelos documentos que instruem os autos, infere-se que a parte impetrante realizou a inscrição do imóvel rural –
Fazenda Ranchão II,
localizado no
Município de Nova Mutum (MT)
– nos
Cadastro Ambiental Rural nº MT 205.791/2021
em
21.07.2021
, sendo este o marco inicial para o cômputo do prazo para que a administração estadual, mediante seu órgão ambiental, realize a necessária validação do CAR. Ocorre que, segundo alega, não houve qualquer análise do referido pedido administrativo desde o seu cadastro.

Merece registro, por oportuno, que o ESTADO DE MATO GROSSO ingressou no feito como assistente litisconsorcial no id. 81276302, limitando-se a argumentar que a eventual dilação do órgão ambiental em apreciar o pedido contido em requerimento administrativo não configura, por si só, direito líquido e certo.

Não obstante, infere-se que tais fatos corroboram com a inércia sustentada na inicial, uma vez que transcorreu prazo superior a 06 (seis) meses previstos no art. 2º, da Portaria n. 389/2015/SEMA.

O art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição da República, assegura a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

Com efeito, não se pode permitir que a Administração postergue, indefinidamente, a conclusão de processo administrativo, razão pela qual a concessão da segurança é medida que se impõe. (...)

Frise-se que não se está a conceder um salvo-conduto em favor da parte impetrante, consubstanciado na expedição de licenças sem que tenham sido preenchidos os requisitos exigidos por lei, tampouco de fixar, judicialmente, prazos desarrazoados para que a Administração Pública Estadual se manifeste conclusivamente a respeito do pedido que lhe foi submetido.

Pelo contrário. A presente segurança tem por finalidade impor à Administração Pública o dever de observar os prazos preestabelecidos pela Portaria n. 389/2015, para a prática de atividade que lhe compete, em respeito aos princípios constitucionais da legalidade, eficiência e razoável duração do processo administrativo, sem prejuízo de observar os requisitos exigidos por lei para a concessão de licenças e/ou autorizações ambientais.

Diante do exposto, com base no artigo 1°. da Lei n. 12.016/2009,
CONCEDO A SEGURANÇA
apenas para determinar à autoridade coatora que
observe os prazos estabelecidos na Portaria n. 389/2015/SEMA,
referente à análise e validação da inscrição do imóvel rural –
Fazenda Ranchão II,
localizado no
Município de Nova Mutum (MT)
– no
Cadastro Ambiental Rural nº MT 205.791/2021
em
21.07.2021
sem prejuízo do preenchimento integral dos requisitos exigidos por lei,
devendo o cumprimento desta decisão ser comprovado nos presentes autos no prazo de 15 (quinze) dias,
bem como
JULGO EXTINTO
o processo, com julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.”

Nesse aspecto, numa análise dos autos, entendo que a sentença ora prolatada merece ser integralmente ratificada.

Com efeito,
antes da edição da Portaria n. 389/2015/SEMA, em 06.08.15, que se trata de norma específica que regula os prazos de análise dos processos de licenciamento ambiental no âmbito da Secretaria Estadual de Meio Ambiente, o prazo conferido ao órgão ambiental estadual para análise e conclusão de pedidos administrativos que visassem à obtenção de licenças e/ou autorizações ambientais, eram previstos na norma geral que regula os processos administrativos perante a Administração Pública Estadual, qual seja, Lei n. 7.692/02, que fixava o prazo máximo de 20 (vinte) dias.

Com o advento da sobredita portaria, editada com base nos
artigos 23, inciso VI, e 24, inciso VI e § 2º, ambos da CF/88, bem como o art. 14, da Lei Complementar Federal n. 140/2011 e, especificamente o art. 6º, § 1º, da Lei Federal n. 6.938/1981,
suprindo a lacuna legislativa existente, a análise de pedidos administrativos que objetivam o licenciamento e/ou autorização ambiental no âmbito do Estado de Mato Grosso, se subsomem aos prazos previstos no citado ato administrativo.

Ressalta-se que, referida Portaria, apenas se aplica
aos fatos ocorridos após a sua vigência, ou seja, depois de
06.08.2015
.

No caso em testilha, o conjunto fático-probatório demonstra que o protocolo do pedido administrativo para análise do CAR em análise se deu em
21/07/2021
, logo, na vigência da Portaria n. 389/2015, cujo art. 2º fixa o prazo máximo de 06 (seis) meses, a contar do protocolo do requerimento, para deferimento ou indeferimento do pedido de licença e/ou autorização ambiental.

Considerando que quando da impetração mandamental (25/03/2022) já havia decorrido mais de 08 (oito) meses do protocolo do pedido administrativo, sem qualquer pronunciamento do órgão ambiental, resta evidente a violação ao direito líquido e certo da impetrante.

Conforme entendimento desta Câmara:

“REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO ADMINISTRATIVO – CADASTRO AMBIENTAL RURAL – DEMORA NA APRECIAÇÃO DE REQUERIMENTOS ADMINISTRATIVOS – RECONHECIMENTO DE DECADÊNCIA EM RELAÇÃO À PARTE DOS REQUERIMENTOS – NÃO CARACTERIZAÇÃO EM RELAÇÃO À ATOS OMISSIVOS – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE REFORMATIO IN PEJUS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – SÚMULA 45 DO STJ – PRAZO PARA ANÁLISE

ESTABELECIDO PELA PORTARIA Nº 389/2015/SEMA/MT – ATRASO INJUSTIFICADO – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO – ART. 5º, LXXVIII, DA CF – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – CONCESSÃO DA SEGURANÇA SENTENÇA RATIFICADA.

A pretensão posta ao crivo do Poder Judiciário no writ diz respeito à ato omissivo, consistente na alegada demora da Administração em analisar seus requerimentos administrativos, de forma que o prazo decadencial previsto no art. 23 da Lei nº 12.016/2009 se renova continuamente, enquanto permanece a omissão da Administração.

Todavia, apesar de não configurada a decadência, e mesmo em se tratando de matéria de ordem pública, resta impossibilitada a retificação da sentença nesse ponto, uma vez que é defeso ao julgador, em sede de Remessa Necessária, agravar a situação da Fazenda Pública, à luz da Sumula nº 45/STJ.

A injustificada demora no trâmite e decisão dos procedimentos administrativos consubstancia lesão a direito subjetivo individual, passível de reparação pelo Poder Judiciário, à luz do disposto no artigo 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.

As licenças ambientais deverão ser analisadas no prazo máximo de 6 (seis) meses, a contar do ato de protocolo do requerimento, até seu deferimento ou indeferimento, nos termos da Portaria nº 389/2015/SEMA
.”
(TJMT, N.U 0000614-09.2019.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/06/2020, Publicado no DJE 30/06/2020).

Ante o exposto,

em consonância com o parecer ministerial,
ratifico
a sentença sob reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022